Tribunal: STF
Processo: HC 217967
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.7.2022 por Enio Martimiano da Cunha Junior, advogado, em benefício de João Roque Nabarrete, contra decisão pela qual, em 29.6.2022, o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheceu do Habeas Corpus n. 750.271. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO ROQUE NABARRETE contra v. Acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Groso, nos autos da apelação criminal n. 1007015-93.2020.8.11.0042.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 840-896).



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 1.091-1.122.



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente faz jus à aplicação do tráfico privilegiado”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo considerada a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    2. O impetrante alega que a “causa de diminuição especial descrita no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 não foi reconhecida mediante decisão sem fundamentação idônea, ao passo constitui uma verdade coação ilegal.



    (…) Nos autos ficou reconhecida a primariedade do paciente, conforme prova pré-constituída que segue em anexo. Não há prova nos autos de que o paciente se dedique às atividades criminosas, até mesmo diante dos vários contratos de trabalho que o mesmo possuí, conforme cópia da carteira de trabalho apresentada autos, deixando claro que o paciente trabalhava na ocasião de sua prisão e não se dedicava às atividades criminosas; por último ficou demostrado que o paciente não integre organização criminosa.



    (…) não há provas efetivas de que o paciente se dedica, com habitualidade, a atividades criminosas. É perceptível que os fundamentos lançados para afastar a minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, são extremamente vagos” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja liminarmente, inaudita altera parte, seja reconhecido a incidência da minorante prevista no § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06.



    b) ao depois, pugna para que seja concedida a ordem em definitivo.



    c) em caso de não conhecimento, a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos acima (CPP, 654, §2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheceu do Habeas Corpus n. 750.271.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assentou:



    “Conforme relatado, busca-se na presente impetração a aplicação do tráfico privilegiado.



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. Acórdão impugnado:



    ‘Já com relação ao apelante JOÃO ROQUE NABARRETE não se vislumbra que o réu detém em seu desfavor outras ações penais de crimes de médio ou alto potencial ofensivo em curso (id. 96966016), contudo, em sua posse foram apreendidas as porções de substância análoga à cocaína, uma na forma de pedra e outra na forma de pó, pesando 20,32 g (vinte gramas e trinta e dois centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, fator que aliado às peculiaridades do caso demonstra o envolvimento deste com a traficância, tendo em vista que traficantes de pequena atividade, ou iniciantes nunca seguram em sua posse a droga por significativo lapso temporal, como bem destacado na sentença:



    ‘No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, ele praticava o comércio de entorpecente juntamente com seu irmão ROGÉRIO, inclusive, sua residência, além de ser o ponto de armazenamento das substâncias proscritas, era também conhecida na região como ponto de venda de droga, fato este, inclusive, ratificado pelo Relatório de Busca e Apreensão n° 524/2020, o qual foi confeccionado no dia 05/10/2020, pelo depoimento judicial da investigadora de polícia NAYANNA, e pelos expedientes de cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa, que ocorreu no dia 23/11/2020, onde foram apreendidas duas porções de entorpecentes distintos, as quais já estavam embaladas, prontas para serem comercializadas e estavam escondidas no pneu de uma bicicleta velha que estava no quintal do imóvel.



    Ademais, como se vê, mesmo decorrido mais de 40 (quarenta) dias entre o término da investigação preliminar e cumprimento da busca domiciliar, o réu permaneceu praticando referida atividade espúria, pois, do contrário, não teria sido encontrado entorpecentes no quintal de sua residência. (...)’ (sic) (id. 96966015).



    Nesse aspecto, importa ressaltar que não se está dizendo que a quantidade de entorpecentes está sendo empregada, por si só, para afastar a causa de diminuição, mas as demais circunstâncias que demonstraram a dedicação à atividade criminosa por parte dos réus, mas que se assim o fosse, não seria bis in idem, haja vista que tal circunstância não fora utilizada para majorar as penas basilares dos réus, que permaneceram no mínimo legal.



    Ainda, é cediço que, conquanto não haja previsão legal expressa nesse sentido, a quantidade, a variedade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do fato, são fatores aptos a exteriorizar a dedicação do agente a atividades criminosas, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça’ (...).



    Em relação ao tráfico privilegiado, esta Corte Superior assentou o entendimento de que ‘a criação da referida causa especial de diminuição de pena tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização’ (REsp n. 1329088/RS, Terceira, Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/4/2013).



    A despeito da quantidade de droga apreendida – 20,32 g de cocaína -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado.



    Conforme exposto pela Corte originária, a residência do paciente é ponto de venda de droga conhecido na região, sendo tal informação ratificada pelo Relatório de Busca e Apreensão n° 524/2020, o qual foi confeccionado no dia 05/10/2020 e ainda por depoimento de policial investigadora. Ademais, a Corte local considerou a extensão de tempo em que a atividade delitiva fora praticada.



    Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional.



    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha: HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/03/2019; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício”.



    6. Diferente do alegado pelo impetrante, as instâncias antecedentes apresentaram, desde a primeira instância, fundamentação idônea para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Como afirmado na decisão objeto da presente impetração, a “despeito da quantidade de droga apreendida – 20,32 g de cocaína –, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado”, tendo sido demonstrado que a “residência do paciente é ponto de venda de droga conhecido na região, sendo tal informação ratificada pelo Relatório de Busca e Apreensão nº 524/2020, o qual foi confeccionado no dia 05/10/2020 e ainda por depoimento de policial investigadora. Ademais, a Corte local considerou a extensão de tempo em que a atividade delitiva fora praticada”. 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividade criminosa e concluir pela incidência, na espécie, da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora